Tribunal: TJSP
Processo: 2110393-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCORREÇÕES NOS CÁLCULOS DAS PARTES E DO CONTADOR JUDICIAL – ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO TRIBUNAL PORQUE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000442350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2110393-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ITAÚ UNIBANCO
S/A, é agravado CENTRO DA PESCA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110393-94.2019.8.26.0000 -Voto no 48132
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2110393-94.2019.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: ITAÚ UNIBANCO S/A
AGRAVADA: CENTRO DA PESCA LTDA ME
VOTO No 48.132
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
INCORREÇÕES NOS
CÁLCULOS DAS PARTES E DO CONTADOR JUDICIAL
ADOÇÃO DOS CÁLCULOS DO CONTADOR DO TRIBUNAL
PORQUE DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA
SENTENÇA E ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento na fase de
cumprimento de sentença em ação de indenização, contra
decisão que rejeitou os cálculos do contador do juízo, disse
que os cálculos do executado não incluíram os índices e juros
até fevereiro de 2016 e mandou a exequente trazer planilha
atualizada de cálculos sem honorários advocatícios no prazo
de cinco dias, sob pena de remessa dos autos ao arquivo.
Diz o agravante que, após apresentação dos
cálculos do contador do juízo, o juiz optou por proferir a
decisão agravada, mandando a exequente apresentar novos
cálculos, mesmo havendo discordância de sua parte, o
executado, cerceando-lhe a defesa e infringindo o princípio
da imparcialidade. Destaca que, existindo divergências ou
dúvidas das partes ou do juiz, ou entre os cálculos e
pareceres técnicos, o perito ou contador do juízo deve
apresentar esclarecimentos, em quinze dias, nos termos do
art. 477 do CPC. Aduz que existe excesso de execução e grande
discrepância entre os cálculos da exequente, de seu
assistente técnico e do contador do juízo, sendo necessária
nomeação de perito ou apresentação de esclarecimentos por
parte do contador. Pede anulação ou reforma.
Processou-se o recurso com liminar, a que se
seguiram resposta e informações do juiz.
O contador do tribunal conferiu os cálculos e
com aquele que apresentou a agravada se pôs de acordo,
deixando o agravante transcorrer em branco o prazo para
manifestação.
É o Relatório.
Conforme reiterado entendimento do Superior
Tribunal de Justiça, transitada em julgado a sentença, só o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2110393-94.2019.8.26.0000 -Voto no 48132
3
erro material é corrigível a qualquer tempo, de ofício ou a
requerimento da parte interessada, não o critério de cálculo
que se tornou imutável pela coisa julgada (EREsp 199.958/RS,
Corte Especial, Rel. Min. Nilson Naves, DJ 06.02.02; EREsp
163.681/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 19.04.99; EREsp
151.695/SP, Rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 24.05.99;
EREsp 89.061/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, DJ
17.12.99; EREsp 189.602/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ
29.04.02; EREsp 195.969/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
27.05.02; EREsp 181.225/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
24.11.03; EREsp 240.794/RJ, 3a Seção, Rel. Min. José Arnaldo
da Fonseca, DJ 04.12.00; REsp 475.152/SP, Rel. Min. Laurita
Vaz, DJ 06.10.03; REsp 589.854/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJ 03.11.04; AgRg no Ag 430.821/RS, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ
03.06.02; REsp 257.451/RJ, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ
11.09.00; REsp 256.309/RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJ
14.08.00; AgRg no Ag 225.660/RJ, Rel. Min. Edson Vidigal, DJ
15.05.00; REsp 152.972/RN, Rel. Min. Vicente Leal, DJ
29.11.99; REsp 56.849/SP, Rel. Min. Adhemar Maciel, DJ
11.09.95; REsp 54.463/PR, Rel. Min. Waldemar Zveiter, DJ
29.05.95; REsp 52.779/BA, Rel. Min. Antonio de Pádua Ribeiro,
DJ 07.10.96; REsp 671/MS, Rel. Min. Athos Carneiro, DJ
27.11.89).
Na conferência pelo contador do tribunal,
verifica-se que todos os cálculos elaborados em primeiro grau
contêm incorreções: os da exequente não demonstram de forma
analítica como chegou ao valor inicial, e inclui honorários
pagos nos autos principais; os do contador do juiz inserem
multa por litigância de má-fé cancelada pelo acórdão da
Câmara, e incluem valor que não foi objeto de discussão na
fase de conhecimento; os do executado não incluem multa
diária, devida.
Adoto, pois, os cálculos do contador do
tribunal, que apurou o montante de R$ 48.041,96(fls. 93/97),
ficando afastada alegação de cerceamento de defesa, pois,
intimado a se manifestar sobre as contas, o agravante manteve-
se inerte, conforme certificado(fls. 102).
Pelo
exposto,
dou
provimento
parcial
ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator